Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713385-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACHINE AMPLIFICADORES LTDA - EPP AGRAVADO: DOIS IRMAOS RESTAURANTE LTDA - ME, ANTONIO VALTERNO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MACHINE AMPLIFICADORES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante contra DOIS IRMÃOS RESTAURANTE LTDA - ME, indeferiu liminarmente o processamento do pedido de desconsideração a personalidade jurídica da empresa devedora, formulando a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra o sócio ANTONIO VALTERNO DE LIMA. Após narrar a impossibilidade de localização da agravada e outras empresas mantidas por seu sócio, que alega ter paradeiro desconhecido, aduz haver exaurido os meios ordinários de execução contra a devedora, e que, diante da frustração dos atos de execução, postulou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na instância originária, visando incluir no pólo passivo o único sócio e administrador da empresa. Destaca que a decisão agravada reputou ausentes os pressupostos para o deferimento do pedido, ignorando as alegações deduzidas pela agravante e as provas produzidas nos autos, pois se limitou a fundamentar que não houve demonstração mínima de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Tece extenso arrazoado jurídico defendendo a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com o encerramento irregular da atividade empresarial, denotando que o sócio da recorrida se apropriou indevidamente do equipamento de som de elevado valor que lhe foi disponibilizado com reserva de domínio pela recorrente, e que é objeto de ordem de busca e apreensão, o que revela confusão patrimonial passível de fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que as circunstâncias apuradas nos autos denotam que o sócio da agravada utilizou de diversas pessoas jurídicas para a prática de fraude contra credores, pois firmou diversos contratos e encerrou as atividades da empresa, empreendendo paradeiro desconhecido, dando, assim, destinação desconhecida aos bens que lhe foram confiados, o que entende ser fundamento apto a justificar a desconsideração, nos termos do art. 50, do CPC, pois tal constatação denotaria abuso da personalidade jurídica. Sustenta, ainda, que não existe separação patrimonial entre empresa individual e seu titular, como ocorre na hipótese dos autos, sendo justa a postulação da desconsideração da personalidade jurídica para que obtenha o redirecionamento da execução contra o sócio da agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, "seja dado provimento ao Agravo de Instrumento julgado procedente o presente incidente incluindo o sócio ANTONIO VALTERNO DE LIMA CPF/MF no 040.316.033-20 no polo passivo da demanda." Preparo regular no ID 34853167. É o relatório. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão do provimento vergastado. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em execução que tramita há considerável tempo, desde o ano de 2017, e na qual sequer se logrou a localização e intimação da agravada e de seu sócio, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indica argumentos para sustentar a presença dos pressupostos para obtenção de provimento liminar vindicado, nada alegando a respeito do periculum in mora, já que se limita a postular a concessão de efeito suspensivo ao final do recurso. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde o deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispenso a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, pois não encontrados nos endereços declinados nos autos da execução originária, inviabilizando a localização nessa fase do processo, além de se tratar de recurso interposto contra inadmissão liminar de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configurando provimento inaudita altera pars. Intime-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator